Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744804-71.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA EMBARGADO: CLAUDIA MARIA SILVA BORGES, DANIEL BORGES SETUBAL, NEUZA ROCHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MARIA SILVA BORGES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator